Tribunal: TJSP
Processo: 1008237-26.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Instrumento firmado antes da Lei no 9.656/98, e a ela não adaptado – Impossibilidade de sua incidência, a teor do entendimento expresso no Recurso Extraordinário no 948634/RS (Tema 123) – Análise da questão controvertida à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil – Desligamento do empregado – Manutenção sua como

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Instrumento firmado antes da Lei no 9.656/98, e a ela não adaptado – Impossibilidade de sua incidência, a teor do entendimento expresso no Recurso Extraordinário no 948634/RS (Tema 123) – Análise da questão controvertida à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora, para o qual não contribuía – Hipótese de cabimento – Inexistência de cláusula contratual restringindo a permanência da segurada, no instrumento, cuja rescisão ocorreu sem ser observada disposição contratual – Dano moral – Ocorrência – Manutenção do montante, fixado em R$ 3.000,00 – Recurso improvido.